Tribunal: TJSP
Processo: 1011532-43.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.- Preliminar de intempestividade. Não acolhimento. Oposição dos embargos de declaração, ainda que não acolhidos, que interrompe o prazo e estabelece a recontagem integral do prazo legal. Incidência do art. 1.026 do CPC. Falta, ainda, de impugnação específica. Pleito desacertado. Observância do disposto no art. 1.010,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.- Preliminar de intempestividade. Não acolhimento. Oposição dos embargos de declaração, ainda que não acolhidos, que interrompe o prazo e estabelece a recontagem integral do prazo legal. Incidência do art. 1.026 do CPC. Falta, ainda, de impugnação específica. Pleito desacertado. Observância do disposto no art. 1.010, inc. III, CPC.
2.- Negativa de cobertura dos medicamentos Letrozol e Ribociclibe. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Fármacos que se mostram necessários à tentativa de recuperação da saúde da paciente. Irrelevância da previsão no rol da ANS. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n. 95 e 102 desta Corte. Precedentes.
3.- Danos morais. Reconhecimento. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Lesão que é considerada in re ipsa. Precedentes. Arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante os parâmetros do artigo 944 do Código Civil.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ.